Tribunal: TJMT
Processo: 1003349-12.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003349-12.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), MARCOS DE CASTRO CAMILO - CPF: 426.829.916-53 (APELANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA, PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - TAXA DE JUROS - INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A abordagem da matéria pela primeira vez na instância revisora configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, por suprimir instância, cerceando o direito de defesa da parte adversa.

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, aliada às circunstâncias e provas que apontam para a sua hipossuficiência, conferem consistência para a pretensão de concessão dos benefícios da gratuidade processual.

Os honorários devem ser arbitrados obedecendo aos patamares estipulados pelo legislador no art. 85, §2o, do CPC, não cabendo a sua modificação quando guardar observância à legislação de regência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por Marcos de Castro Camilo
,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança movida pelo Banco Bradesco S.A.
, e o condenou ao pagamento da dívida no valor de R$ 96.731,55 (noventa e seis mil setecentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), atualizado com juros de mora desde a citação, e correção monetária desde a data da última atualização.

Para tal desiderato, sustenta o apelante, preliminarmente, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, razão pela qual pede o deferimento da justiça gratuita.

Argui, ainda, preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de perícia contábil, condenando-o, no entanto, ao pagamento do montante perseguido na presente ação.

No mérito, assevera a existência de abusividade dos juros remuneratórios, o que impediu o adimplemento do débito, cabendo a revisão pelo judiciário. Pede, ainda, a redução dos honorários advocatícios.

O apelado, em preliminar, alega inovação recursal por parte do apelante, mais precisamente no tocante à taxa de juros do contrato. No mérito, defende a manutenção da sentença (ID. 56232584).

Instado a colacionar cópia da última declaração do Imposto de Renda, o apelante trouxe aos autos a documentação solicitada (ID. 61636464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita a ocorrência de cerceamento de defesa pelo juízo
a quo
, uma vez que foi indeferido o pedido de realização de prova pericial.

Tratando-se de questão preponderantemente de direito, tendo sido juntado o contrato objeto da cobrança e a planilha de evolução de débito aos autos comprovando os termos da relação contratual firmada entre as partes, resulta desnecessária a produção de outras provas.

Ademais, a parte ré limitou-se a postular genericamente a produção de prova pericial para a verificação de abusividades.

Ressalto que a nomeação de perito contábil não tem o condão de desincumbir a parte devedora de apontar especificamente as cláusulas que entende abusivas.

Neste sentido tem-se manifestando este Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CLÁUSULA ABUSIVA – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO GENÉRICA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O RÉU SE DEFENDER – MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO – PLANILHA E NOTAS FISCAIS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS –MAJORAÇAO. Recurso conhecido e desprovido. (1) – Questões pertinentes a abusividades de cláusulas contratuais é matéria eminentemente de direito levando em consideração os aspectos agitados dentro do processo. A revisão de contrato em face da imprevisibilidade ou onerosidade excessiva não poderá ocorrer caso o pactuado entre as partes, assumindo aspecto futuro e incerto, aquele que o fator risco (álea) é inerente ao próprio negócio, conforme o estabelecido nos artigos 458 e 461 do Código Civil Brasileiro.
(2)
– Não existindo aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo e, com a inicial, a parte, em sede de pretensão de danos materiais apresentou planilha discriminada dos gastos, não sendo contestada especificamente e tendo ao seu dispor notas fiscais para verificação dos materiais empregados na construção, na dicção do art. 564, incisos I e II, do CPC, não há o que se falar em necessidade de prova pericial.
(3) – Inexistindo cerceamento de defesa, não há como reconhecer a nulidade da sentença em face da perspicácia da magistrada que, fazendo suas razões de decidir, concluiu de forma correta pelo julgamento do processo com espeque no artigo 355, inciso I, do CPC.
4) – Conhecido e desprovido o recurso, de rigor devem os honorários arbitrados em primeiro grau serem majorados.”
(N.U 1000067-26.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 05/11/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO E NÃO DESCONSTITUÍDA NEM NEGADA PELO REQUERIDO - SENTENÇA PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE
CONTRATUAL
-
REVISÃO
- IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Em sede de ação de cobrança de crédito bancário, a
contestação
apresentada pelo requerido que traz apenas alegações genéricas acerca de suposta abusividade
contratual
não autoriza a apreciação do pedido revisional.”

(N.U 1000371-94.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020) (destaquei)

No caso em deslinde, o pleito da apelante/requerida esbarra na vedação da Súmula 381 do STJ, haja vista tratar-se de pedido genérico -

uma vez que a parte não aponta qual a abusividade existente, limitando-se a arguir a revisão de toda a contratação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos de origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado,
Banco Bradesco S.A.
, em face do ora Apelante,
Marcos de Castro Camilo, com base em dívida valorada em
R$ 96.731,35 (noventa e seis mil setecentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos) proveniente de empréstimo no valor de R$ 65.000,00 (sessenta mil reais), o qual foi creditado na conta corrente no 14056-67, Agência 0466 – HSBC (atualmente sendo C/C no 16411-9, Agencia 5578) que deveriam ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 5.193,86 (cinco mil cento e noventa e três reais e oitenta e seis centavos), cada, sendo a primeira vencendo-se em 10/12/2015, com taxa de 5,15% ao mês.

O Juízo
a quo
julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, para CONDENAR o requerido ao pagamento da dívida que possui junto ao autor, no valor de R$96.731,35, devendo o valor ser atualizado com juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data da última atualização, indicada na petição inicial.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

Indefiro o benefício da Justiça Gratuita solicitado pelo réu, por não vislumbrar a presença do estado de pobreza necessário para o deferimento do pedido, haja vista a profissão ostentada pelo solicitante; bem como a sua condição de empresário e demais dados constantes das declarações de seu imposto de renda.”

Contra o referido
decisum
, insurgiu-se o requerido, pautando seu recurso de apelação a quatro argumentos. I) Cerceamento de defesa, já afastada em sede preliminar; II) existência de abusividade dos juros remuneratórios, também afastada em sede preliminar, por trata-se de inovação recursal; III) impossibilidade de arcar com as custas judiciárias, e da necessidade de concessão de gratuidade de justiça; IV) redução dos honorários advocatícios.

Inicialmente, importante salientar que, no tocante à concessão ou não do benefício pretendido pelo recorrente, o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é importante destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Contudo, no caso em tela, o apelante colaciona declaração de imposto de renda (ID: 61636464), dando conta de que atualmente conta com uma renda de R$ 1.000,00 (um mil reais mensais), além de possuir como imóvel somente a sua residência e um veículo; o que denota a impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - CONCEDIDO O BENEFÍCIO EM LIMINAR - RECURSO PROVIDO.
A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural aliada às circunstâncias e provas que apontam para a sua hipossuficiência, conferem consistência para a pretensão de concessão dos benefícios da gratuidade processual.
Uma vez demonstrado que a parte não possui recursos suficientes para arcar com o recolhimento das custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC.”
(TJ-MT - AI: 10084738220178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 01/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.”
(N.U. 1009153-33.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) (destaquei)

Portanto, uma vez que não há nos autos qualquer elemento que aponte incompatibilidade entre a afirmação de pobreza jurídica e a situação econômica que o apelante ostenta, é o caso de deferimento do benefício.

No mais, o apelado, em sede preliminar, alega que o apelante trouxe para o debate recursal questões que não foram trazidas à baila na oportunidade da sua defesa em primeiro grau, qual seja, o questionamento sobre a taxa de juros do contrato.

Em análise detida do caderno processual, verifica-se que o recorrente, na contestação da ação de cobrança, defendeu de forma genérica a abusividade do contrato. Confira-se:

“No caso em tela, nota-se a ocorrência de cláusulas contratuais que estabeleceram prestações desproporcionais e fatos supervenientes que as tornaram excessivamente onerosas para o consumidor, uma vez que o valor financiado originário é de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e o valor Total com abusividade embutidas cobrado pelo banco perfaz o valor de R$ 124.652,64 (cento e vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), ou seja, totalmente desproporcional e excessivamente abusivo.”

Aliás, é o que se depreende de toda a peça de defesa apresentada em primeiro grau (ID. 56230995).

Nestes termos, vê-se que a tese recursal de abusividade de juros não foi objeto da apreciação pelo Juízo
a quo
. Desse modo, por ser defeso à instância revisora apreciar a matéria deduzida tão somente na apelação, por configurar inovação recursal, tenho que o apelo, neste ponto, não merece conhecimento.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PORTABILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – OCORRÊNCIA. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
Tratando-se de recurso que inova os argumentos que deveriam ter sido apresentados na inicial, o seu não conhecimento é medida que se impõe.”
(TJMG – Apelação Cível n. 1.0701.15.020459-5/001, Relator(a): Des. (a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a Câmara Cível, julgamento em 20/05/2020, publicação da súmula em 21/05/2020). (destaquei)
.

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – REJEIÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM EX OFFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – RESP N. 1.495.146/MG – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – DESPROVIMENTO.
Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, quando as razões recursais, embora mencione, equivocadamente o nome da parte, questiona a sentença recorrida, possibilitando a apresentação das contrarrazões.
Nos termos do §1o do artigo 1.013 do atual CPC, apenas as questões suscitadas e discutidas no processo constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal.

A abordagem do pleito, pela primeira vez, na instância revisora, configura inovação recursal que é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, por suprimir instância, cerceando o direito de defesa da parte ex adversa.

Os consectários legais devem obedecer ao que foi decidido no REsp repetitivo n. 1495146/MG.
Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.
Não merece acolhimento a pretensão de condenação da parte impetrante, por litigância de má-fé, já que ausentes os pressupostos previstos no artigo 80, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1002720-89.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 27/10/2020) (destaquei)
.

Diante disso, nos termos do que estabelece o § 1o do artigo 1.013 do CPC, o não conhecimento do apelo neste ponto é medida impositiva.

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais, tem-se que a sentença condenou o réu ao pagamento de honorários fixados em 15% do valor da causa.

Quanto ao valor dos honorários, o art. 85, § 2o, CPC, estipula a fixação desta verba entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Logo, como regra, os honorários devem ser arbitrados obedecendo aos patamares estipulados pelo legislador. Na hipótese, o juízo sentenciante arbitrou os honorários seguindo corretamente o regramento sobre a matéria, razão pela qual não prospera o argumento do apelante, no tocante à pretensa redução aludida verba.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso, e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para conceder ao apelante a gratuidade da justiça, suspendendo a exigibilidade da sua condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, com base no art. 98 §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020